Tribunal: TJPA
Processo: 0818720-94.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818720-94.2023.8.14.0006

APELANTE: IAM SOLANO DA CONCEIÇÃO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante pela prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 5 meses de detenção em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
. Irresignada, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena é prerrogativa do julgador, sujeita a revisão apenas em caso de evidente ilegalidade ou desproporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1.214.

4. No presente caso, a fixação da pena-base acima do mínimo foi adequadamente fundamentada na circunstância desfavorável relativa à forma de execução do delito, pois o réu descumpriu as medidas protetivas no mesmo dia de sua soltura, evidenciando comportamento audacioso.
5. Observa-se, ainda, que não há previsão legal específica para a fração de aumento, cabendo ao julgador definir o acréscimo de modo proporcional, conforme discricionariedade vinculada e jurisprudência do STJ. Logo, não há vício a ser sanado na dosimetria realizada na sentença de primeiro grau.

6. Por fim, inexiste causa de extinção da punibilidade, uma vez que o direito estatal de punir ainda se encontra vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada concretamente em circunstância judicial desfavorável, respeitados os princípios da proporcionalidade e da discricionariedade vinculada.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, §2º, c, 44, I, 59, 77, 78, e 79, todos do Código Penal; art. 387, §2º, do CPP; art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STF, Tema de Repercussão Geral nº 126.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Iam Solano da Conceição Ramos, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, a 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/06, contra a vítima V. R. da S. (Num. 20033935 - Pág. 1 a 11).

As razões recursais voltam-se à aplicação da pena-base no mínimo legal e à consequente extinção da punibilidade em razão do total cumprimento da pena (Num. 20033965 - Pág. 1 a 3).

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 20033968 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 22351262 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, portanto.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 20033935 - Pág. 7 a 9):

DOSIMETRIA DA PENA.

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).[1]

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois consta nos autos que o acusado descumpriu as medidas protetivas no mesmo dia em que teve a sua liberdade concedida com a imposição das proibições, atitude que valoro como audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes.

No caso concreto, o acusado confessou a prática do delito na forma qualificada. Assim, reconheço a atenuante, aplicando no patamar de 1/6, restando a pena em 05 meses de detenção.

Em relação ao argumento da defesa quanto à inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, tem-se que o STF, em sede de Repercussão Geral (RE 597270 QQ-RG), decidiu: “Não é inconstitucional a Súmula nº 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, conforme decidido pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 597270 QQ-RG)”.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, 387, § 2º do CPP (detração)[2], levando em consideração o somatório da pena aplicada, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

DETRAÇÃO.

Deixo de realizar a detração, tendo em vista que não haveria qualquer alteração nos regimes iniciais de cumprimento das penas, mesmo com a computação do tempo de prisão provisória.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal e a Súmula 588 do STJ, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada por violência à pessoa, sendo incabível nos casos de violência doméstica.

De outra banda, o acusado tem o direito público subjetivo à suspensão da pena, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, de forma que concedo ao réu o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal.

O Código Penal, em seu artigo 79, afirma que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão. A Lei 11.340/06 é norma especial em relação ao diploma legal citado, sendo certo que traz, em seu bojo, em sede de execução de pena, possibilidade de determinação de frequência do condenado a grupo reflexivo.

DESTA FEITA, por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do juízo da execução.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativa e unicamente, as circunstâncias do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –

revelam-se negativas,
in casu
, porquanto a infração foi cometida logo na primeira oportunidade que o apelante teve de usufruir de sua liberdade, como bem descreveu o magistrado
a quo
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 meses a 02 anos de detenção), porque remanescente uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, mantenho a pena-base em 06 meses de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

3. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o que nem sequer foi objeto de irresignação por parte da defesa, não havendo falar em aumento desproporcional.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.634/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

No mais, desnecessária qualquer correção; pois inexiste equívoco prejudicial ao apelante no cálculo de sua sanção.

Igualmente, destaco, ainda, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/12/2024